Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708676-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: FREDERICO ANDRE ALVES ABREU, CHRISTINA BITTENCOURT DE SANTANA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR CARTA EM ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o reconhecimento da validade da citação no processo de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato citatório da ação de conhecimento foi nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o art. 248 do CPC, a citação é pessoal e deve ser realizada por correio, de modo que a assinatura deve ser da pessoa do citando. No entanto, o §4o do art. 248 do CPC admite que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 4. A despeito da exceção contida no art. 248, § 4o, do CPC, os agravantes apresentaram nos autos provas (comunicado de entrega do imóvel alugado, aquisição de imóvel próprio e fatura de energia elétrica do novo endereço) de que não residiam no condomínio edilício quando da realização da citação por carta. 5. A nulidade da citação motivada pela inobservância das formalidades legalmente exigidas, em caso de comprovado prejuízo à parte ré, implica também a nulidade dos atos processuais subsequentes, consoante os arts. 280 e 281 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido anulou de ofício sentença que já havia transitado em julgado, sem ação rescisória, violando a coisa julgada e a segurança jurídica; b) artigo 492 do CPC, sob o fundamento de que houve julgamento extra petita, pois o pedido dos ora recorridos limitava-se à rejeição do cumprimento de sentença, não havendo requerimento de anulação da sentença de mérito; c) artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/94 e 937, inciso IX, do CPC, alegando cerceamento de defesa pela negativa imotivada e não registrada de sustentação oral, previamente deferida; d) artigos 248, § 4o, e 274, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo a validade da citação realizada no endereço contratual, recebida por terceiro, conforme previsão legal, e a ausência de prova robusta da alegada mudança de domicílio; e) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aduzindo violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da anulação da sentença sem provocação da parte e da negativa de sustentação oral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 937, inciso IX, ambos do CPC, e 7o, inciso X, da Lei 8.906/94, invocando as teses de violação à coisa julgada e cerceamento de direito de defesa, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO. 1. A concretização do efeito jurídico da revelia na fase de conhecimento - independentemente de não ter sido explicitada a ocorrência do fenômeno processual pelo juiz sentenciante - enseja o cabimento da alegação, no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença, da falta ou da nulidade da citação daquele que não compareceu aos autos e pugna pela sua ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência do artigo 525, § 1o, I, do CPC. 2. "O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença", caracterizando-se como "vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)" (REsp 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021). 3. O pronunciamento jurisdicional sobre vício de citação de uma das corrés não pode ser estendido à outra de modo a atrair o argumento referente à violação da coisa julgada, notadamente em se tratando de vício transrescisório invocado. 4. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa. Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudencial e o acórdão estadual. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "persistem os motivos para manutenção da prenotação da penhora de imóvel em análise, porquanto não houve a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade do referido bem, bem como não houve o pagamento do débito devido" - demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que 'não há razão para retirar o processo do julgamento virtual, quando a parte tem a oportunidade de apresentar memoriais, considerando a conformidade do julgamento virtual aos princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal.' (AgInt nos EAREsp n. 1.491.860/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020). Na espécie, o Tribunal estadual asseverou que a demanda não se adequava à disposição do art. 937, VIII, do CPC, o qual admite sustentação oral somente nas hipóteses em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. De fato, este não é o caso dos autos, de modo que não há motivos para se acolher a nulidade arguida." (AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.268.804/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no concernente à suposta afronta aos artigos 248, § 4o, 274, parágrafo único, e 492, todos do CPC. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que, verbis: (...) verifica-se que os agravantes apresentaram documentos suficientes para provar que não residiam no local de recebimento da citação, consistentes em comunicado de desocupação do imóvel, no ano de 2012, contratos de compra de outros imóveis em 2013 e 2014, e fatura de energia elétrica, no mesmo mês da citação (abril de 2024), em local distinto. Diante da fragilidade da prova da suposta citação, consistente em AR assinado por terceiro, além das evidências de que os agravantes não residiam no endereço de recebimento no momento da entrega da carta de citação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes (ID 72831609). Ademais, na oportunidade do julgado dos embargos de declaração, a respeito da alegação decisão extra petita, o colegiado assentou que “não se trata de julgamento extra petita, porquanto a anulação da sentença, além de consequência lógica da nulidade da citação, foi expressamente requerida tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nas razões do agravo de instrumento interposto pelas embargadas” (ID 73861846) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029